Tribunal: TJDFT
Processo: 0702565-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702565-52.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UBER. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES CONTRATUAIS PELO PARCEIRO. CADASTRO. CANCELAMENTO UNILATERAL. LIBERDADE CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. LUCROS CESSANTES. INOCORRÊNCIA. O descumprimento de condições contratuais estabelecidas entre as partes, ante a expressa previsão contratual, autoriza a rescisão unilateral do ajuste e a desativação do cadastro do autor. A medida adotada pela ré tem respaldo nos Termos e Condições aceitos pelo parceiro motorista, de maneira que inexiste ato ilícito. Em respeito ao princípio da liberdade contratual, não pode a empresa ré ser obrigada a manter como parceiro quem utiliza a sua plataforma tecnológica de forma inadequada, já que precisa zelar pelo produto que disponibilizou no mercado. Inexistindo conduta ilícita perpetrada pela ré, afasta-se a pretensão de ressarcimento. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de que houve violação à função social do contrato, à boa-fé objetiva e aos seus deveres anexos de lealdade de informação. Defende que seu perfil no aplicativo da recorrida foi bloqueado de forma indevida, uma vez que não recebeu notificação prévia e não lhe foi dada oportunidade de defesa sobre os fatos imputados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, o recorrente assevera afronta ao artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, aduzindo a contrariedade às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Aponta que o desligamento do seu perfil da plataforma do aplicativo da empresa Uber, ora recorrida, se deu de forma unilateral, sem direito à defesa e sem aviso prévio. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 421 e 422, ambos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, veja-se o RE 1411639 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021